Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-71.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/06/2024
Número: 0600009-71.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Impugnação - Transferência de Domicílio
Eleitoral
Objeto do processo: Recurso contra o deferimento do pedido de transferência de domicílio do
eleitor Emerson Miguel Petriv, nos autos nº 060009-71.2024.6.16.0080, proposto pelo Ministério
Público Eleitoral, em face da decisão do Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, nos termos dos
artigos 23 e 57, ambos da Resolução TSE nº 23.659/2021. Informa que no dia 1º de março de 2024
foi publicado o Relatório de Afixação (AFIZON), contendo as inscrições eleitorais para as quais
houve requerimentos de alistamentos e transferências deferidos e indeferidos no período de
15/02/2024 a 29/02/2024. Observou-se que foi deferida a transferência da inscrição eleitoral de
Emerson Miguel Petriv ao Município de Ibiporã/PR. Alega que realizadas diligências pela
Promotoria Eleitoral, concluiu que Emerson Miguel Petriv não reside, para fins eleitorais, no
Município de Ibiporã, justificando-se a interposição do recurso. (Requer requer seja o recurso
recebido e, no mérito, provido, a fim de cancelar a transferência do domicílio eleitoral de Emerson
Miguel Petriv, ante a ausência de comprovação de vínculo com o Município de Ibiporã na forma do
artigo 23 da Resolução-TSE n.º 23.659/2021). Ref. PetCiv 0600002-79.2024.6.16.0080. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 02/04/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX. RE17
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43880384
06/06/2024
19:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.428

RECURSO ELEITORAL NA IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL 0600009-
71.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
ELEITORAL. DEFERIMENTO. RESOLUÇÃO TSE
23.659/2021. CONCEITO AMPLO QUE NÃO SE
ESGOTA NA IDEIA DE RESIDÊNCIA. VÍNCULO
RESIDENCIAL, AFETIVO, FAMILIAR, PROFISSIONAL,
COMUNITÁRIO OU DE OUTRA NATUREZA. PRIMAZIA
DA ESCOLHA DA PESSOA ELEITORA. INDÍCIOS
SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO
POLÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para fins eleitorais aplica-se uma compreensão
elastecida de domicílio, que não se limita ao conceito
estrito de residência e abrange também laços políticos,
sociais e familiares. Art. 23 da Resolução TSE nº
23.659/2021.

2. A Resolução TSE nº 23.659/2021 promoveu
significativa alteração no paradigma interpretativo do
instituto do domicílio eleitoral, conferindo à cidadã e ao
cidadão o protagonismo na definição de seu domicílio,
reconhecendo que essa escolha é parte do efetivo
exercício dos direitos políticos.

3. Indícios de que o eleitor não reside no endereço
indicado por ocasião do requerimento não são suficientes
para o indeferimento da transferência, mormente quando
existentes elementos que demonstram a existência de
vínculo comunitário e político.
Num. 43880384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

4. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, com
fundamento no art. 57 da Resolução TSE nº 23.659/2021, contra o deferimento da operação de
transferência requerida por EMERSON MIGUEL PETRIV, que declarou ter alterado seu domicílio
eleitoral de Londrina para o município de Ibiporã.

Em suas razões (id. 43846147), o Ministério Público afirma que ao receber o
Relatório de Afixação (AFIZON), contendo as transferências deferidas e indeferidas pelo Juízo da
80ª Zona Eleitoral – Ibaiti no período de 15/02 a 29/02/2024, efetuou diligências relativas às
informações fornecidas por Emerson Miguel Petriv e constatou que:

a) no endereço sito à Avenida Primeiro de Maio, nº 1352, Centro, Ibiporã-PR, há
um estabelecimento comercial denominado “Doces e Cia Pé Vermelho”, empresa
inscrita no CNPJ nº 27.677.147/0001-77, cujo responsável é Alincson João
Morais;

b) conforme informações obtidas junto ao Departamento de Tributação e
Fiscalização do Município de Ibiporã, o referido imóvel tem uso misto, comercial e
residencial, sendo José Julio Ribeiro o responsável tributário;

c) por meio de tomada fotográfica realizada pelo Departamento de Tributação no
site “Google Maps”, infere-se que o acesso à parte residencial do imóvel ocorre
exclusivamente através da parte comercial, inexistindo porta ou estacionamento
lateral, pois ao lado localizam-se os imóveis de n.º 1374 (à esquerda) e n.º 1346
(à direita);

d) o eleitor declara, perante diversos órgãos públicos, ter residência na Rua
Num. 43880384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

Tereza Caetano Soares, nº 73, Jd. Imagawa, Londrina-PR, consoante verificado
em consultas realizadas junto ao Projudi (autos de ação penal nº 0026609-
54.2023.8.16.0014), à Receita Federal e ao SENATRAN – RENACH; e

e) em janeiro de 2024, o Oficial de Justiça André Conte, procedeu à citação do
eleitor nos autos de ação penal nº 0026609-54.2023.8.16.0014 no endereço sito à
Av. Tereza Caetano Soares, em Londrina, endereço que também é declarado
como sendo de sua residência por Marly de Fátima Ribeiro Petriv, conhecida
como Mara Boca Aberta, esposa do eleitor.

Afirma que os elementos apurados nas diligências encetadas demonstram que o
eleitor Emerson Miguel Petriv reside em Londrina, e não em Ibiporã, e que, não tendo
comprovado nenhum outro vínculo com o município, familiar, afetivo, profissional, comunitário ou
de qualquer outra natureza para a escolha do Município de Ibiporã como domicílio eleitoral, o
eleitor não preenche os requisitos para o deferimento da transferência eleitoral.

Pugna pela produção de provas e, ao final, pelo provimento do recurso para o fim
de cancelar a transferência do domicílio eleitoral de Emerson Miguel Petriv, ante a ausência de
comprovação de qualquer vínculo com o município de Ibiporã.

Em 12/04/2024, dois dias após a interposição do recurso, o Ministério Público
Eleitoral apresentou nova petição, pugnando pela juntada:

a) do ofício recebido em 12/04/2024 do Núcleo de Atendimento à Pessoa em
Monitoração Eletrônica do Complexo Social de Londrina, no qual informa que o
endereço declarado por Emerson Miguel Petriv para fins de monitoração
eletrônica é aquele sito à Av. Tereza Caetano Soares, nº 73, bem como listando
as datas nas quais o eleitor compareceu ao município de Ibiporã no período de
12/12/2024 a 12/03/2024 (id. 43846283), demonstrando que a frequência de
deslocamentos é extremamente baixa para um morador; e

b) do Boletim de Ocorrência realizado por Alincson João Morais, suposto locador
do imóvel no qual o eleitor alega residir, relatando que madrugada do dia 26 de
dezembro de 2023, na Avenida Primeiro de Maio, n.º 1352, Centro, Ibiporã-PR,
teve seus objetos pessoais subtraídos do interior da residência e também
mercadorias de seu estabelecimento comercial, mas nada mencionando acerca
de Emerson Miguel Petriv ou da subtração de bens de sua propriedade (ids.
43846180, 43846181 e 43846285).

Devidamente intimado, Emerson Miguel Petriv apresentou contrarrazões ao
Num. 43880384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

recurso (id. 43846365), aduzindo, em síntese, que:

a) mudou-se para o endereço sito à Av. Primeiro de Maio, nº 1352, Ibiporã-PR,
em 01/10/2023, conforme comprovam o contrato de aluguel e os comprovantes
de residência apresentados quando do requerimento de transferência;

b) nos autos nº 026609-54.2023.8.16.0014 conta a informação de que residiria à
Rua Tereza Caetano Soares, n.º 73, Jd. Imagawa, Londrina-PR, pois à época, em
julho de 2023, ainda residia naquele município;

c) pelo mesmo motivo os cadastros consultados via INFOSEG, que estão
desatualizados, ainda retornaram o endereço de Londrina;

d) continua frequentando a casa de sua esposa - com quem não reside para
manter a saúde do relacionamento -, na Rua Tereza Caetano Soares,
principalmente no período de férias escolares, quando visita sua neta, que lá
reside, razão pela qual o Oficial de Justiça o localizou naquele endereço;

e) o relatório do monitoramento comprova que vai ao endereço de Londrina aos
finais de semana, para visitar seu filho e sua neta;

f) o fato de haver uma loja de doces em funcionamento no endereço da Av.
Primeiro de Maio, em Ibiporã, é irrelevante, pois como se infere da informação da
Diretoria do Departamento de Tributação e Fiscalização do município, trata-se de
imóvel misto, dividido em três partes, sendo perceptível, por meio das fotografias
acostadas, que atrás do ponto comercial há um sobrado;

g) o relatório de monitoramento juntado pelo Ministério Público comprova a sua
permanência no município de Ibiporã;

h) não há menção a seu nome ou à subtração de seus pertences no boletim de
ocorrência aberto por Alincson João Morais, pois não estava na sua residência no
dia do evento e não teve nenhum de seus bens furtados;

i) o imóvel é dividido em três partes, sendo um sobrado e área terra, e lá residem
mais duas famílias;

j) ademais de residir em Ibiporã, exerce influência política nos populares,
realizando um trabalho de fiscalização no município;

k) vem recebendo intimações judiciais em Ibiporã, incluindo aquela expedida pela
Justiça Eleitoral para que apresentasse contrarrazões ao presente recurso;

l) outra demonstração de que reside no município de Ibiporã é que lá tem
Num. 43880384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

realizado consultas médicas, conforme atestados acostados;

m) além de residir em Ibiporã, tem vínculo político, tendo destinado inúmeras
emendas parlamentares para o município, e vínculo familiar, pois possui
familiares que lá residem e a mãe de seus filhos é natural de Ibiporã.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Ministério
Público, com a manutenção de seu domicílio eleitoral no município de Ibiporã.

Já nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto, sustentando que, ainda que se
considere o conceito elástico de domicílio eleitoral, não houve comprovação de nenhum vínculo
do recorrido com o município de Ibiporã.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 57 da Resolução TSE
nº 23.659/2021, conheço do presente recurso e passo à análise do seu mérito.

O Ministério Público Eleitoral insurge-se contra o deferimento da transferência
requerida por Emerson Miguel Petriv, ao argumento de que o recorrido não preenche os
requisitos previstos para o deferimento da operação.

Fundamenta seu recurso nos elementos colhidos em diligências, que
demonstrariam que o recorrido não reside em Ibiporã e sustenta que não foi comprovado vínculo
de outra natureza que justifique a escolha do município como seu domicílio eleitoral.

O recorrido, por seu turno, reitera a declaração de residência realizada perante o
cartório eleitoral e afirma que, ademais disso, possui vínculo familiar e comunitário com o
município de Ibiporã.

Conforme bem apontado nas manifestações das partes "o conceito de domicílio
eleitoral pode ser demonstrado não só pela residência no local com ânimo definitivo, mas também
pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares" (RO 0602388-25,
rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS em 4.10.2018 - sem grifos no original).

Com efeito, há muito a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que para
fins eleitorais deve-se aplicar uma compreensão elastecida de domicílio, não se limitando ao
conceito estrito de residência, envolvendo também laços políticos, sociais e familiares. Tal
Num. 43880384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

interpretação foi consolidada na redação do art. 23 da Resolução TSE nº 23.659/2021, que,
tratando da gestão do Cadastro Eleitoral, assim dispõe:

Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na
transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial,
afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que
justifique a escolha do município.

Ao tratar do tema, Rodrigo López Zilio afirma que "a definição trazida pela
instrução normativa do TSE elenca as hipóteses de vínculo já admitidas pela jurisprudência dos
tribunais eleitorais", ressaltando que "ao final emprega uma nomenclatura de singular
indeterminação e vagueza (vínculo de outra natureza que justifique a escolha do município)", o
que teria o objetivo de "não tornar exaustivo os vínculos elencados em sua redação" (Manual de
Direito Eleitoral, 10ª edição, 2024. Página 227).

Da análise sistêmica da Resolução TSE nº 23.659/2021, no entanto, o que se
observa é que a redação conferida ao art. 23, além de exemplificar os vínculos capazes de fixar o
domicílio eleitoral, promove uma verdadeira alteração no paradigma interpretativo do instituto,
permitindo que o cidadão faça a sua escolha.

Reflexo dessa alteração de paradigma, que confere ao cidadão o protagonismo
na definição de seu domicílio eleitoral, reconhecendo que essa escolha é parte do efetivo
exercício dos direitos políticos, pode ser observado nas disposições contidas nos arts. 38 e 53 da
Resolução TSE nº 23.659/2021:

Art. 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
I - apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça
Eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente;
II - transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência;
III - tempo mínimo de três meses de vínculo com o município, dentre aqueles
aptos a configurar o domicílio eleitoral, nos termos do art. 23 desta Resolução,
pelo tempo mínimo de três meses, declarado, sob as penas da lei, pela própria
pessoa (Lei nº 6.996/1982, art. 8º );
IV - regular cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de
atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais.

Art. 53. O juízo eleitoral decidirá, cabendo-lhe, na apreciação da prova do
domicílio eleitoral, conferir primazia à escolha da pessoa eleitora, salvo se
dos documentos apresentados não se puder concluir pela existência de
vínculo com a localidade.

Num. 43880384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

Do que se depreende dos referidos dispositivos é que a operação de
transferência deve ser realizada a pedido da pessoa eleitora, com base na sua declaração de que
possui vínculo com o município que pretende fixar como seu domicílio eleitoral.

Isso não significa que a indicação da eleitora ou do eleitor seja absoluta e deva
prevalecer em qualquer caso, mas sim que em caso de dúvida ela terá primazia sempre que dos
elementos indicados pela cidadã ou pelo cidadão, ou da documentação apresentada, seja
possível concluir pela existência de vínculo com o município escolhido.

No caso em apreço, ao solicitar a transferência de seu domicílio eleitoral perante
a 80ª Zona Eleitoral - Ibiporã, o recorrido afirmou residir no município desde outubro de 2023 e
apresentou: a) termo de adesão por ele firmado, requerendo à empresa Zaapnet
Telecomunicações - Eireli ME a instalação de aparelhos para a prestação de serviços de conexão
à internet no endereço sito à Rua Primeiro de Maio, nº 1352, Ibiporã, datado de 10/10/2023 (id.
43846150); e b) faturas emitidas pela empresa Vivo em nome do requerido, relativas ao mês de
novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, nas quais consta o endereço de Ibiporã (ids.
43846151 a 43846153).

Após diligenciar acerca da veracidade da informação, o Ministério Público
concluiu que, ao contrário do afirmado, Emerson Miguel Petriv não reside no endereço por ele
declarado, instruindo o feito com os seguintes documentos:

a) ofício encaminhado pelo Departamento de Tributação e Fiscalização de
Ibiporã, informando que, segundo o cadastro do município, José Julio Ribeiro é o
proprietário do imóvel sito à Rua Primeiro de Maio, nº 1352, que tem "área
edificada de 220,69m2, com segmento de 'edículo'", e segundo diligências
realizadas in loco, sua destinação é mista, ou seja, tanto residencial como
comercial (id. 43846156);

b) registros fotográficos obtidos por meio do aplicativo Google Maps, a partir dos
quais se infere que o acesso ao imóvel somente é possível passando por dentro
do estabelecimento comercial "Pé Vermelho Doces e Cia" (id. 43846154);

c) peças extraídas dos autos de Ação Penal nº 0026609-54.2023.8.16.0014, em
trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Londrina, na qual foram determinadas
medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a monitoração eletrônica de
Emerson Miguel Petriv, constando do Mandado de Monitoração Eletrônica nº
001471219-90 a indicação do endereço residencial à Rua Tereza Caetano
Soares, nº 73, além da advertência expressa de que o ora recorrido deveria
Num. 43880384 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

comunicar previamente ao juízo eventual alteração do endereço residencial (ids.
43846157 a 43846160);

d) certidão positiva de citação e intimação de Emerson Miguel Petriv e auto
circunstanciado, lavrados nos referidos autos de Ação Penal, da qual consta que
a citação foi realizada no endereço constante nos autos, em 17/01/2024 (id.
43846161 e 43846162);

e) relatório gerado no sistema Infoseg (SENATRAN - RENACH e Receita
Federal) em nome do recorrido, com a indicação do endereço de Londrina (id.
43846163);

f) certidão de casamento do recorrido com Marly de Fátima Ribeiro Petriv e
registros da Câmara Municipal de Londrina e do sistema Infoseg, nos quais se
verifica que dos cadastros de Marly constam o endereço sito à Rua Tereza
Caetano Soares, nº 73, Londrina (ids. 43846164 a 43846166);

g) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita
Federal e de Inscrição Municipal emitido pela Secretaria Municipal de Finanças
de Ibiporã, dos quais constam que Alicson João Morais é o empresário individual
responsável pela loja Doces e Cia Pé Vermelho, instalada na Rua Primeiro de
Maio, nº 1352, Ibiporã (ids. 43846167 e 43846168);

h) prints extraídos do perfil de Instagram de Emerson Miguel Petriv - Boca Aberta,
registrando publicações de teor político, com críticas relativas a fatos ocorridos no
município de Londrina (ids. 43846169 a 43846175);

i) relatório preliminar de investigação, boletim de ocorrência e termo de
declaração prestada por Alincson João Morais, no qual relata a ocorrência de um
furto em seu estabelecimento comercial em 26/12/2023, indicando apenas bens
de sua propriedade que teriam sido subtraídos de dentro do imóvel (ids.
43846179 a 43846181 e 43846285); e

j) ofício do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Monitoração Eletrônica -
NUPEM, informando que no período de 12/12/2023 a 12/03/2024 foram
registrados deslocamentos frequentes do recorrido ao município de Ibiporã (id.
43846283).

Com as contrarrazões o recorrido reafirmou que reside em Ibiporã, mas frequenta
a residência de sua esposa em Londrina, e que não atualizou seu endereço em alguns cadastros.
Para comprovar suas alegações, juntou aos autos:

Num. 43880384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

a) contrato de locação do imóvel sito à Rua Primeiro de Maio, nº 1352, celebrado
com Alincson João Morais em 01/10/2023 e contrato de locação celebrado entre
José Julio Ribeirto e Alincson João Morais (ids. 43846367 e 43846433);

b) atestado médico do Hospital Cristo Rei, de Ibiporã, assinado pelo Dr. Leonardo
Giovanini, que registrou a necessidade de afastamento de Emerson Miguel Petriv
de suas funções habituais nos dias 27 e 28/03/2024 e receita prescrita pelo
referido médico (ids. 43846368 e 43846369);

c) fotografias que registram o recorrido em frente e no interior do imóvel sito à
Rua Primeiro de Maio, nº 1352 (ids. 43846370 a 43846376);

d) cópia de mandados de intimação expedidos nos autos das Ações Penais nº
0069140-05.2016.8.16.0014, 0043510-05.2020.8.16.0014, 0026609-
54.2023.8.16.0014 e 0071756-06.2023.8.16.0014, todos recebidos no endereço
sito à Rua Primeiro de Maio, nº 1352, o qual constava dos mandados (id.
43846381 e 43846434 a 43846436);

e) captura de tela de conversa mantida no aplicativo whatapp com Eduardo Aoki,
oficial de justiça, na qual indica o endereço sito à Rua Primeiro de Maio, nº 1352
para receber a intimação relativa aos autos nº 5022392-71.2022.4.04.7001 (id.
43846437);

f) fotografia de correspondência encaminhada com AR e recebida pelos Correios,
constando o endereço sito à Rua Primeiro de Maio, nº 1352 (id. 43846438); e

g) certidão de nascimento de sua esposa Marly de Fátima Ribeiro, na qual consta
que ela é natural de Ibiporã (id. 43846432).

Da análise da documentação apresentada, à luz da primazia da escolha da
pessoa eleitora, tal como determinado no art. 53 da Resolução TSE nº 23.659/2021, o que se
conclui é que se não restou cabalmente demonstrado que o Emerson Miguel Petriv reside no
endereço por ele indicado no requerimento de transferência, também não é possível concluir de
modo peremptório que ele não resida ali.

Com efeito, os indícios apurados pelo Ministério Público são capazes de gerar
dúvida acerca se o recorrido efetivamente reside no endereço por ele indicado em Ibiporã - o que
poderia justificar apuração mais profunda acerca da veracidade do conteúdo dos documentos
apresentados em procedimento de natureza criminal, caso assim entenda o promotor eleitoral -
contudo não demonstram que ele ainda resida em Londrina e, principalmente, não afastam a
conclusão de que o recorrido possui vínculos com o município de Ibiporã.

Num. 43880384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

Pelo contrário, do relatório de monitoração eletrônica juntado no id. 43846283
extrai-se a informação de que no período de 12/12/2023 a 12/03/2024 o recorrido esteve no
município de Ibiporã 49 vezes. Confira-se:

Se a frequência registrada no referido relatório "é extremamente baixa para um
morador", tal como afirmado pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43846178), certamente é
extremamente alta para alguém que não mantém nenhum vínculo com o município.

Também chama a atenção o fato de o recorrido ter recebido várias intimações no
endereço indicado em Ibiporã, inclusive a expedida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, para que
apresentasse contrarrazões ao presente recurso, conforme se infere da certidão de id. 43846301.
Frise-se que todas elas foram recebidas depois de 12/03/2024, o que indica que mesmo após o
período apurado no relatório de monitoração eletrônica o recorrido seguiu frequentando o
município de Ibiporã, a ponto de lá ser localizado pelos oficiais de justiça.

Registre-se, ainda, que em busca realizada no google foi possível encontrar
matérias que indicam o vínculo político que Emerson Miguel Petriv, o "Boca Aberta", alega ter
com o município de Ibiporã: https://folhadonortepr.com.br/familia-boca-aberta-entrega-mais-r-1-
milhao-para-hospital-cristo-rei/, https://www.cohapar.pr.gov.br/Noticia/Governo-ajuda-familias-de-
Ibipora-conquistar-casa-propria, https://www.ibipora.pr.gov.br/noticiasView/33641_Ibipora-
conquista-tres-novos-veiculos-para-prestar-servicos-a-populacao.html, assim como referências à
s u a
p r é - c a n d i d a t u r a
à
p r e f e i t u r a
d o
m u n i c í p i o
https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2024/04/11/cassado-ex-deputado-que-agrediu-mamae-
falei-lanca-pre-candidatura-pelo-partido-da-mulher-brasileira.ghtml.

Destarte, ainda que haja nos autos elementos capazes de gerar dúvida acerca da
declaração do recorrido de que reside em Ibiporã, considerando a natureza subjetiva dos vínculos
que podem fundamentar a opção pela fixação do domicílio eleitoral e a orientação normativa
acerca da primazia da escolha da pessoa eleitora, tem-se que a prova constante dos autos
permite concluir-se pela existência de vínculo apto a fundamentar a transferência deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto, e, no
mérito, de negar-lhe provimento, mantendo a transferência deferida pelo Juízo da 80ª Zona
Eleitoral, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Num. 43880384 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600009-71.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV -
Advogado do RECORRIDO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.06.2024

Num. 43880384 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619043912900000042835893
Número do documento: 24060619043912900000042835893
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2024 15:44:09